Tribunal: TJES
Processo: 0015297-22.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Concurso Público - Nomeação/Posse Tardia
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015297-22.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: PAULA STEPHANIE BERTOLO ROCHA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA. EXCESSO DE FORMALISMO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONTROLE DE LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município contra sentença que concedeu a segurança para reconhecer o direito da Apelada à posse no cargo de professora municipal na área de Arte, caso preenchidos os demais requisitos, ao considerar arbitrária a eliminação da candidata por suposta falta de apresentação dos exames médicos exigidos em vias separadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a eliminação da candidata do certame, sob o argumento de não apresentação dos exames médicos exigidos em vias separadas, configura formalismo excessivo e desproporcional, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da vinculação ao edital não é absoluto e deve ser interpretado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de evitar formalismos excessivos que inviabilizem o amplo acesso aos cargos públicos.

A documentação apresentada pela candidata atende à finalidade exigida pelo edital, sendo desarrazoado desconsiderá-la apenas por aspectos formais, especialmente porque a perícia médica reteve seus documentos originais, culminando na sua eliminação por suposta "falta de documentação".

O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos que afrontem princípios constitucionais não implica violação ao princípio da separação dos poderes, mas sim a garantia da observância dos direitos fundamentais e da isonomia no concurso público.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o formalismo excessivo do edital não pode se sobrepor ao interesse público de selecionar candidatos qualificados, devendo-se aferir a razoabilidade e a proporcionalidade dos critérios adotados na eliminação de candidatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O princípio da vinculação ao edital deve ser interpretado em harmonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, impedindo a eliminação de candidatos por formalismos exacerbados que não comprometam a finalidade do certame.

O Poder Judiciário pode exercer o controle de legalidade sobre atos administrativos que afrontem princípios constitucionais, sem que isso implique indevida interferência no mérito administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV; 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 634900 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 02.04.2013; TJES, AI 5010846-89.2023.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 24.10.2023; TJMG, AC 1.0000.19.121959-1/003, Rel. Des. Maria Cristina Cunha Carvalhais, 2ª Câmara Cível, j. 30.05.2023; TRF1, AC 0000637-65.2010.4.01.3805, Rel. Des. Fed. Jirair Aram Meguerian, 6ª Turma, j. 24.11.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0015297-22.2017.8.08.0012

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADA:
PAULA STEPHANIE BERTOLO ROCHA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (fls. 129-132) por meio da qual o MM Juiz concedeu a segurança para reconhecer o direito da Apelada à posse no cargo de professora municipal, na área de conhecimento Arte, caso estivessem preenchidos os demais requisitos, considerando que a Administração Pública agiu de forma arbitrária e que houve formalismo exacerbado na eliminação da candidata, pois os exames apresentados preenchiam os requisitos do edital do certame.

O Município/Apelante alega que a Apelada não foi eliminada por falta de apresentação dos exames em separado, mas sim porque perdeu o prazo para a posse, conforme o Decreto nº 158/2017, o qual tornou sem efeito sua nomeação.

Contudo, a Declaração de Comparecimento que está à fl. 76, firmada pela Gerente de Previdência e Serviço Social do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica, atesta o seguinte:

Em atendimento a solicitação da Senhora PAULA STEPHANIE BERTOLO ROCHA, portadora do RG: 21.803.542-6 - SP que compareceu ao IPC - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica para atendimento junto a Perícia Médica, no dia 11 de Setembro de 2017 para ingresso no serviço público, declaramos que seus documentos originais foram retidos após seu atendimento, no qual na ocasião
foi considerada inapta por falta de documentação.

Desse modo, restou demonstrado que a eliminação da Apelada foi motivada pela “f
alta de documentação
”.

A controvérsia cinge-se à validade da eliminação da Apelada do concurso público regido pelo Edital nº 002/2016 para o cargo de professora municipal – MaPB (Área de Conhecimento: Arte), sob a alegação de não ter apresentado os exames médicos exigidos em vias separadas.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o edital, considerado lei interna do concurso, vincula tanto a Administração como os candidatos participantes.

Contudo, como ressaltam Hely Lopes Meirelles e José Emmanuel Burle Filho, “
Isso não significa que o princípio de vinculação ao edital seja "absoluto" a ponto de obstar à Administração ou ao próprio Judiciário interpretá-lo, inclusive à luz do princípio da razoabilidade, para melhor aferir seu sentido e compreendê-lo [...]
” (Direito administrativo brasileiro. 42. ed. / atual. até a Emenda Constitucional 90, de 15.9.2015. - São Paulo: Malheiros, 2016. P. 320).

Assim, embora o Princípio da Vinculação ao Edital deva nortear as ações da Administração e dos participantes do certame, a aplicação das regras nele previstas deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando-se a garantia constitucional de amplo acesso aos cargos públicos e obstando-se o excesso de formalismo.

No caso em análise, o Anexo IV (fls. 39), que disciplina a relação de exames exigidos para a posse dos aprovados, nos itens 28 e 29, atribuem aos candidatos a apresentação, respectivamente, de Laudo Otorrinolaringológico e Videolaringoscopia (Identificação Facial) com Vídeo e Laudo.

Como consta na sentença, este último foi apresentado de forma satisfatória à Comissão responsável pelo concurso (fl. 97).

O documento de fls. 95, apesar de não se encontrar nomeado, possui natureza de laudo, apresentando uma descrição sumária das constatações dos exames, como, a verificação de que as pregas vocais da Apelelada possuem movimentação simétrica, sem lesões associadas, e uma conclusão (exame normal).

Não se mostra razoável que tal exame seja desconsiderado por aspectos meramente formais, já que seu conteúdo é suficiente para demonstrar a aptidão quanto aos aspectos nele analisados.

Acerca da necessidade de observância dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade na interpretação das regras previstas no edital cito os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA. RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1 – Embora o Princípio da Vinculação ao Edital deva nortear as ações da Administração e dos participantes do certame, a aplicação das regras nele previstas deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando-se a garantia constitucional de amplo acesso aos cargos públicos e obstando-se o excesso de formalismo. 2 - Não se mostra razoável que se desconsidere o período em que a Agravante prestou serviços agronômicos apenas pelo fato dos mesmos terem sido exercidos por meio de uma pessoa jurídica. 3 – Recurso provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5010846-89.2023.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 24/10/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL – COMPROVAÇÃO DA EXPERIÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES COMPLETOS – EDITAL NÃO PREVÊ QUE O PERÍODO SEJA ININTERRUPTO – RECURSO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o edital, considerado lei interna do concurso, vincula tanto a Administração como os candidatos participantes. Contudo, como ressaltam Hely Lopes Meirelles e José Emmanuel Burle Filho, “Isso não significa que o princípio de vinculação ao edital seja "absoluto" a ponto de obstar à Administração ou ao próprio Judiciário interpretá-lo, inclusive à luz do princípio da razoabilidade, para melhor aferir seu sentido e compreendê-lo (...)” (Direito administrativo brasileiro. 42. ed. / atual. até a Emenda Constitucional 90, de 15.9.2015. - São Paulo: Malheiros, 2016. P. 320). Assim, embora o princípio da vinculação ao edital deva nortear as ações da Administração e dos participantes do certame, a aplicação das regras nele previstas deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando-se a garantia constitucional de amplo acesso aos cargos públicos. 2. Impetrante foi aprovada na prova objetiva eliminatória com a pontuação de 60,20 e, em seguida, passou para a fase de avaliação de experiência profissional. Nessa fase apresentou toda a documentação que comprova o período de 31 (trinta e um) meses de experiência profissional anterior, de modo que deveria obter 20 (vinte) pontos de título, conforme previsto no Edital. Entretanto, por não considerar os períodos laborados na FAPES (01/05/2021 a 01/03/2021) e no SENAR-AR/ES (04/07/2022 a 19/04/2023) sob o fundamento de que de cada período é inferior a um ano, a banca concedeu tão somente 10 (dez) pontos à candidata. 3. Acerca da experiência profissional, o item “c” da tabela 14.2 do Edital nº. 001/2022 prevê que a cada 12 (doze) meses completos de experiência profissional comprovada são somados 10 (dez) pontos em favor do candidato. 4. Após detida análise de tudo que foi previsto no Edital, em momento nenhum ficou estabelecido que o período de 12 (doze) meses deve ser computado de forma ininterrupta ou consecutiva. 5. Recurso desprovido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5011828-06.2023.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 29/11/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - INOVAÇÃO RECURSAL - CONCURSO PÚBLICO - CARGO DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR I - ENFERMEIRO - PROVAS DE TÍTULOS - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL - PONTUAÇÃO NÃO ATRIBUÍDA - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO REJEITADO - AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS - VINCULAÇÃO AO EDITAL - EXCESSO DE FORMALISMO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA - FINALIDADE DO CERTAME - MÉRITO ADMINISTRATIVO - EXCESSÃO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - INOCORRÊNCIA.
1
. O princípio da vinculação ao edital, embora básico ao concurso público, não é absoluto, devendo ser aplicado em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se sobrepondo ao princípio da supremacia do interesse público um excesso de formalismo previsto nas regras do edital
. 2. O excesso de formalidade do instrumento convocatório não deve afastar a finalidade primordial do concurso público de selecionar os candidatos mais qualificados para a prestação do serviço à coletividade. 3. As certidões emitidas pelo Poder Público, que comprovam o tempo de serviço na função de enfermeira, cumpre a finalidade prevista no edital de comprovar a experiência profissional da impetrante no cargo pretendido. 4.
O ato impugnado revela-se passível de controle pelo Poder Judiciário, porquanto fere os princípios da eficiência, da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. Não há falar em violação ao princípio da isonomia, haja vista que o Poder Judiciário tão somente afastou o apego da Administração às formalidades excessivas do edital. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.121959-1/003, Relator(a): Des.(a) Maria Cristina Cunha Carvalhais , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/05/2023, publicação da súmula em 31/05/2023).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ANALISTA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. PROVA DE TÍTULOS. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO COMO SÓCIO GERENTE E ANALISTA DE SISTEMAS.
I. É entendimento desta Corte que a finalidade de se conceder pontuação à experiência profissional em candidato é de bonificar quem já exerce a profissão ou atividade,
devendo ser afastados formalismos do edital quando verificada que o candidato efetivamente comprovou esta experiência
. II. Hipótese dos autos em que o candidato comprovou a experiência como analista de sistemas em uma empresa e sócio-gerente de outra em razão de disposição do contrato social que afirmava sua responsabilidade por todos os atos e operações da empresa, assim como declarações destas qualificando-o daquela forma. III. Não se trata a concessão dos referidos pontos como interferência no mérito administrativo, mas sim em se afastar a ilegalidade de interpretação excessivamente formal do edital que negava ao autor direito à titulação nele estabelecido. IV. Apelação do autor a que se dá provimento. Apelação da União a que se nega provimento. (TRF 1ª R.; AC 0000637-65.2010.4.01.3805; Sexta Turma; Rel. Des. Fed. Jirair Aram Meguerian; DJF1 24/11/2015).

Não se mostra razoável que se desconsidere os documentos apresentados por aspectos meramente formais, conduta que representa um formalismo exacerbado, violando o postulado da razoabilidade.

Ressalto que não houve interferência indevida do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo; houve, sim, controle de legalidade, haja vista que a proporcionalidade e a razoabilidade estão inseridas na legalidade.

Nesse sentido, aliás, o seguinte precedente do Excelso Supremo Tribunal Federal (STF):

Agravo regimental no recurso extraordinário. Processo administrativo disciplinar. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de provas. Impossibilidade. Controle judicial. Ato administrativo ilegal. Possibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 2. A eventual ofensa ao princípio da ampla defesa em processo administrativo disciplinar possui natureza eminentemente processual, o que enseja a análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente e, também, não prescinde, no caso, do reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3.
O controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade não viola o princípio da separação dos poderes, podendo-se aferir a razoabilidade e a proporcionalidade da sanção aplicável à conduta do servidor.
4. Agravo regimental não provido. (RE 634900 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 02/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 21-05-2013 PUBLIC 22-05-2013) Sem grifo no original

Acerca da aplicação do Princípio da Legalidade a doutrina ressalta que:

Atualmente, a jurisprudência brasileira reconhece o princípio da legalidade em seu sentido amplo, condicionando-o não somente à aplicação da lei mas também das regras constitucionais, permitindo-se o controle de legalidade de um ato e sua revisão em face de qualquer espécie normativa, inclusive para realizar aplicação de princípios e regras constitucionais. Assim
a análise de conformidade de um ato administrativo, com princípios como razoabilidade, proporcionalidade
, eficiência, além de outros que estão implícitos ou explícitos no texto constitucional,
também representa controle de legalidade
e, consequentemente, aplicação do princípio da legalidade em sentido amplo (Marinela, Fernanda. Direito administrativo / Fernanda Marinela. – 10. ed. – São Paulo : Saraiva, 2016).

É exatamente no controle de legalidade que se vê o acerto da Sentença recorrida, não se vislumbrando ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes ou intervenção nos critérios de avaliação da Banca Examinadora apenas aferição da razoabilidade e proporcionalidade do ato, que se insere no juízo de legalidade.

Nesse sentido, aliás, o seguinte precedente do Excelso Supremo Tribunal Federal (STF):

Agravo regimental no recurso extraordinário. Processo administrativo disciplinar. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de provas. Impossibilidade. Controle judicial. Ato administrativo ilegal. Possibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 2. A eventual ofensa ao princípio da ampla defesa em processo administrativo disciplinar possui natureza eminentemente processual, o que enseja a análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente e, também, não prescinde, no caso, do reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3.
O controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade não viola o princípio da separação dos poderes, podendo-se aferir a razoabilidade e a proporcionalidade da sanção aplicável à conduta do servidor.
4. Agravo regimental não provido. (RE 634900 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 02/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 21-05-2013 PUBLIC 22-05-2013) Sem grifo no original

Acerca da aplicação do Princípio da Legalidade a doutrina ressalta que:

Atualmente, a jurisprudência brasileira reconhece o princípio da legalidade em seu sentido amplo, condicionando-o não somente à aplicação da lei mas também das regras constitucionais, permitindo-se o controle de legalidade de um ato e sua revisão em face de qualquer espécie normativa, inclusive para realizar aplicação de princípios e regras constitucionais. Assim
a análise de conformidade de um ato administrativo, com princípios como razoabilidade, proporcionalidade
, eficiência, além de outros que estão implícitos ou explícitos no texto constitucional,
também representa controle de legalidade
e, consequentemente, aplicação do princípio da legalidade em sentido amplo (Marinela, Fernanda. Direito administrativo / Fernanda Marinela. – 10. ed. – São Paulo : Saraiva, 2016).

Feitas tais considerações, entendo que a sentença se mostra correta ao garantir a permanência da Apelada no certame para participar das demais etapas em igualdade de condições com os outros concorrentes.

Assim, as razões recursais não são suficientes para justificar a alteração da sentença.

Registro que não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

DO EXPOSTO
, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.